Tribunal: CARF
Processo: 10830.009827/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009827/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.694 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
GILDASIO FERREIRA DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1° DA
LEI 8.852/94. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenções nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física (Súmula CARF no 68).
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas
discriminadas no artigo 6o da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
23/09/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 9.575,28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009827/2008-25
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009827/2008-25

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. a Lei n° 8.852/94 é explícita ao considerar, em seu artigo 1°, inciso III e suas
alíneas, especificamente na letra “n”, que 0 adicional por tempo de serviço está
excluído da remuneração, não podendo, portanto, ser tributado;
2. o artigo 43 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99 em momento algum se reporta
em seus incisos à tributação do adicional por tempo de serviço;
3. o enquadramento legal mencionado pela Receita Federal fica comprometido,
uma vez que a Lei n° 8.852/94 se sobrepõe à Lei n° 7.713/88, sendo os demais
fundamentos legais utilizados (Lei n° 8.134/90, Lei n° 9.250/95, arts. 1° a 3°, 6°, 11 e
32, Lei n° 9.532/97, art. 21, Lei n° 9.887/99) totalmente inconsistentes, vez que em
momento algum tratam do fundamento da discussão, ou seja, a não tributação sobre os
adicionais;
4. o adicional por tempo de serviço não se trata de acréscimo patrimonial e sim
de indenização paga pelo Estado ao servidor em virtude das vedações impostas pelos
artigos 92, 102 e 117, da Lei n° 8.112, de ll de dezembro de 1990, com as alterações
efetuadas pelo artigo 18 da Lei n° 11.094/2005, que dispõem sobre o Regime Juridico
do Servidor Público; '
5. traz à colação doutrina e jurisprudência a respeito de indenização;
6. por não revelar riqueza nova ou acréscimo de patrimônio, 0 recebimento de
pecúnia pelo servidor público, por absoluta necessidade de serviço, não tem o condão
de sujeitá-lo ao tributo em questão;
7. nem se alegue que através do mecanismo das ficções, presunções e
equiparações, o legislador federal pode transformar indenizações em rendimentos
tributáveis.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-39.164 (e-fls. 49/54), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
Omissão de Rendimentos
Discute-se no processo em tela a natureza tributária das verbas recebidas pelo
contribuinte a título de adicional por tempo de serviço.
Sobre a tributação do imposto de renda, o art. 43 do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei n° 7.713, de 22/12/1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada
nos seguintes termos:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009827/2008-25

...
Importante ressaltar que o §4° do art. 3° desse mesmo diploma legal estabelece
que “a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título Infere-se dos dispositivos transcritos que a incidência do imposto de renda
vincula-se à natureza do rendimento, independentemente da denominação ou
classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
O Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ao regulamentar
a norma legal, apontou expressamente, no art. 39 e seguintes, os rendimentos não-
tributáveis e os isentos, sendo certo, de forma inquestionável, que as verbas objeto da
presente controvérsia não estão incluídas em tais dispositivos.
A Lei n° 8.852/94, embasamento legal que o contribuinte entende amparar seu
pleito, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, definindo aquilo que seja
vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos e
estabelecendo limites para a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos,
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e também do Poder Judiciário.
...
Como se vê, as alíneas “a” a “r” do inciso III do art. 1° da Lei n° 8.852/94
contêm exclusões do conceito de remuneração, mas não contemplam hipóteses de
isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física. Em outras
palavras, não determinam sua exclusão do rendimento bruto para fins de não
incidência do imposto sobre a pessoa física, mesmo porque, a lei que concede isenção
deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou seja, deve tratar
exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie tributária.
No âmbito do Direito Administrativo, a estrita conceituação do que é
remuneração, vencimento, gratificação, adicional e indenização tem importância
fundamental para as questões previstas nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição
Federal, além de outras questões específicas deste ramo do direito, tais como assuntos
ligados à irredutibilidade da remuneração, concessão de acréscimos salariais,
incorporação de vantagens, etc.
Esta conceituação, todavia, não interfere na definição do que é renda tributável,
visto que, conforme já mencionado anteriormente, a teor do art. 3°, § 4°, da Lei n°
7.713/88, a tributação independe da denominação dos rendimentos ou da forma de
percepção das rendas ou proventos.
Ademais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172, de 25/10/1966), as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas
literalmente:
...
Dessa forma, resta demonstrado que as verbas recebidas caracterizam renda e
proventos de qualquer natureza, nos ditames do art. 43 do CTN, sendo, portanto,
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009827/2008-25

tributáveis e sujeitas à Declaração de Ajuste Anual, tendo em vista que não foram
expressamente consideradas isentas ou excluídas da tributação do imposto de renda
por meio de norma legal.
À vista do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
que ora se analisa, mantendo o imposto a restituir apurado de R$ 446,01, quantia esta
que já foi restituída ao contribuinte (fls. 08).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
33/34), argumentando acerca da natureza indenizatória do adicional de tempo de serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Comando da
Aeronáutica, CNPJ no00.394.429/0082-76, no valor de R$ 9.575,28.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que o requerente solicita que seja
desconsiderada da infração os valores que considera não tributáveis referentes ao adicional por
tempo de serviço, amparando seu entendimento pelo disposto na alínea “n”, inciso III, do artigo
1o da Lei 8.852/94.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
incidência ou não de imposto de renda pessoa física sobre adicional de tempo de serviço (e-fls.
12/13), percebidos pelo interessado ao longo do ano-calendário 2003.
A matriz legislativa acerca da referida matéria está insculpida no artigo 43 da Lei
5.172/66, in verbis:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009827/2008-25

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:54
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Da leitura do artigo transcrito, podemos extrair, de importância a este caso
concreto, que o fato gerador do imposto de renda ocorre com a aquisição da disponibilidade
econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza e a sua incidência independe da
denominação atribuída àquela receita ou rendimento.
Noutro giro, temos o artigo 175 do CTN, que elenca como excludentes do crédito
tributário a isenção e a anistia, in verbis:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II – a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Sendo certo que a isenção sempre decorre de lei que determine suas condições;
requisitos; tributos a qual se aplica; e o prazo de sua duração, se for o caso. Tudo constando do
artigo 176 do mesmo diploma legal
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Dentro do nosso ordenamento jurídico temos a Lei 7.713/88 que, em seu artigo 6o,
elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física, sendo o seu rol exaustivo, não
comportando outras situações além daquelas lá descritas.
Como pode-se observar naquele diploma legal, o adicional de tempo de serviço
não está elencado entre as hipóteses de isenção e, portanto, sujeita-se à incidência do IRPF.
Como bem observado pela Relatoria de piso, o contribuinte equivocou-se ao
interpretar que a Lei 8.852/94 contemplava hipóteses de isenção tributária. Na verdade o seu
artigo 1o, apenas estabelece distinções conceituais acerca de vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009827/2008-25

Ademais, no âmbito do CARF, temos a Súmula no 68 que não deixa dúvidas ao
afirmar que a Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
do imposto sobre a renda de pessoa física, in verbis:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital